Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. TESE REJEITADA. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO PREJUÍZO ACIMA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
1. Não há falar em crime impossível quando o ardil utilizado pela ré foi suficiente para induzir e manter a vítima em erro, possibilitando a obtenção da vantagem indevida.
2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”
3. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisada a partir do caso concreto, de acordo com o resultado da conduta e lesão ao bem jurídico tutelado e desde que a ré não seja contumaz na prática delitiva. 3.1. In casu, o prejuízo causado à vítima é superior a 10% do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Além disso, a apelante é reincidente específica, de modo que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da bagatela.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. Quando o magistrado não apresenta fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social, deixando de indicar elementos concretos que permitam concluir pela inadequação da conduta do réu no meio em que vive, impõe-se o decote da circunstância.
6. A fundamentação de que a personalidade do réu é voltada para prática de crimes, sem indicação de elementos concretos, mostra-se imprestável para elevar a pena-base.
7. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.972.098/SC), a confissão espontânea deve ser considerada, ainda que não tenha sido utilizada pelo julgador na formação de seu convencimento.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.